Tribunal: TJBA
Processo: 8002510-25.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002510-25.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ORLANDO DE SOUSA LIMA JUNIOR Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MENOR COM UM ANO E OITO MESES DIAGNOSTICADO COM BRIDA CONGÊNITA QUE, APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EVOLUIU COM COMPLICAÇÃO DE GRAVE DISTÚRBIO DE COAGULAÇÃO. ACENTUADO RISCO DE MORTE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA PARA UNIDADE COM SUPORTE EM UTI. REGULAÇÃO QUE NÃO OCORRERA. LIMINAR JUDICIAL FAVORÁVEL. MENOR QUE VEIO A ÓBITO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS EVIDENCIADOS. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. In casu, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, cumprindo o pressuposto de regularidade formal. ORLANDO DE SOUSA LIMA JÚNOR ajuizou ação indenizatória contra o ESTADO DA BAHIA, sustentando, em síntese, que o seu filho de 1 ano e 8 meses foi diagnosticado com Brida Congênita e precisou passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Entretanto, em decorrência das complicações pós-cirúrgicas, a criança precisou ser transferida via UTI Aérea para Salvador. Diante disso, o médico assistente inseriu o filho do autor no sistema de regulação de vagas e, diante da demora, o demandante ajuizou ação n.° 8000801-86.2018.8.05.0079, obtendo liminar de urgência determinando a transferência do seu filho em 48h. O quadro médico do filho do demandante era grave: submetido à cirurgia, apresentou grave distúrbio de coagulação; diante disso, os médicos solicitaram transferência para hospital dotado de mais recursos médicos no dia 17.07.2018; no dia seguinte, dia 18.07.2018, o autor ajuizou ação judicial e obteve liminar às 13h18; o réu tomou ciência da ordem judicial no dia 20.07.2018, às 11h20; no dia seguinte, 21.07.2018, o filho do autor faleceu. Com efeito, entre a data da solicitação de vaga em hospital especializado e a morte do filho do requerente decorreram quatro dias. No que concerne ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. A demora na regulação na remoção do paciente, com um ano e oito meses e quadro grave de distúrbio de coagulação pós cirúrgica, para unidade especializada com suporte via UTI aérea, caracteriza omissão específica e a consequente responsabilidade objetiva do Estado, ante o inadimplemento da obrigação constitucional e do dever social do direito à saúde. Configurada a conduta estatal danosa, que viola o direito fundamental à vida, à saúde e à integridade física, resta configurado também o dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. Nesta ordem de ideias, julga-se por razoável a fixação dos danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Apelo provido, sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002510-25.2019.8.05.0079, em que figuram, como Apelante - ORLANDO DE SOUSA LIMA JUNIOR e, como Apelado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos. Salvador,